Tribunal: STF
Processo: Rcl 66384
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N° 16. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, ajuizada por Carlos Alberto Samuel contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 5049539-91.2022.8.13.0145, à alegação de afronta à Súmula Vinculante 16 e às Súmulas 134 e 264 do TST.



    Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante relata ter ajuizado ação de cobrança em face do Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB de Juiz de Fora/MG para “reaver a diferença relacionada ao pagamento das horas extras realizadas nos últimos 05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação, tendo em vista que a autarquia ora Reclamada vem efetuando o pagamento das horas extras do trabalhador sem considerar o adicional de insalubridade recebido pelo Reclamante de forma contínua (...).



    Afirma que o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Juiz de Fora e a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais “consignaram que as horas extras deveriam ser calculadas sobre o vencimento básico do servidor, sem considerar o adicional de insalubridade regularmente e habitualmente recebido”. 



    Argumenta que a Súmula Vinculante 16/STF e as Súmulas 139 e 264 do TST “elucidam a forma adequada de interpretação das disposições constitucionais sobre a remuneração do serviço extraordinário e determinam que a referida hora de trabalho suplementar deverá levar em consideração em sua base de cálculo as verbas adicionais recebidas habitualmente”. 



    Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.



    Por fim, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais “que negou a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 16 do Supremo Tribunal Federal e das Súmulas nº 139 e nº 264 do Tribunal Superior do Trabalho”.



    Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva.



    É o relatório. 



    Decido.



De início, defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. 



    O Código de Processo Civil, ao disciplinar concessão da gratuidade da justiça, assentou, expressamente, no art. 99, §3°, que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 



    Como visto, o Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual basta a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Nesse contexto, não conheço da presente reclamação no tocante à alegação de afronta às Súmulas 139 e 264 do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que tal análise refoge ao âmbito de alcance da via reclamatória.



    A discussão jurídica passível de análise na presente reclamação consiste, portanto, na suposta desobediência à Súmula Vinculante 16 pelo Juízo reclamado. 



    Reproduzo, na fração de interesse, o ato impugnado:



    “Na espécie, o autor, servidor público do Município de Juiz de Fora, exercendo o cargo de Motorista, ajuizou ação de cobrança requerendo: i) a declaração do seu direito ao recebimento da hora extra, tendo como base de cálculo o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade ao qual o autor possui direito; ii) que os futuros pagamentos sejam realizados considerando essa nova base de cálculo, enquanto perdurar a insalubridade.; iii) o pagamento das diferenças no valor de R$ 81.665,53, referente aos últimos 5 anos em que recebeu as horas extras a menor, além daqueles valores que vencerem no curso da demanda, corrigidos monetariamente e com juros legais, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento. A MM.ª Juíza a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, aduzindo, em suma, que, ausente disposição legal específica autorizando a inclusão do adicional de insalubridade na base de cálculo das horas extras, tem-se que o cálculo deve considerar o vencimento básico do servidor, citando, ainda, os art. 69 da Lei Municipal n. 8.710/1995 e o art. 37, XVI da CF/88, e julgado recente desta 5ª Câmara Cível.



    Pois bem.



    No que diz respeito à remuneração do serviço realizado em caráter extraordinário, dispõem os incisos XIII e XVI do art. 7º da Constituição da República:



    Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (...) XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;



    Por sua vez, o § 3º do art. 39 do mesmo Texto estabelece que tais dispositivos se aplicam aos servidores ocupantes de cargo público, in verbis:



    Art. 39 - (omissis) (...) § 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Grifos meus).



    No mesmo sentido, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juiz de Fora (Lei Municipal 8.710/1995) prevê que:



    Art. 76 - O serviço extraordinário terá remuneração superior em 50% (cinquenta por cento) à do serviço normal, quando prestado em dias úteis e em 100% (cem por cento) quando prestado em domingos e feriados. § 1º A pedido do servidor, o pagamento das horas extras pode ser substituído por concessão de folgas compensatórias das horas-extras trabalhadas. § 2º O valor total mensal das horas-extras não pode exceder a 50% (cinquenta por cento) do vencimento do servidor. § 3º É vedada a prestação de mais de 50 (cinquenta) horas-extras por mês.



    § 4º Considera-se serviço extraordinário as horas trabalhadas além da jornada normal do servidor.



    Nos termos da legislação supracitada, cabível o pagamento de horas extraordinárias com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normalmente trabalhada. Sobre a base de cálculo da referida vantagem pecuniária, necessário proceder-se a uma interpretação sistemática dos ditames do art. 7º, XVI, da Constituição da República, com os do art. 37, inciso XIV. O referido art. 37, inciso XIV, da CR/88, em sua redação primitiva, ao tratar do sistema remuneratório do servidor público, assim determinava:



    (...)



    Contudo, com o advento da Emenda Constitucional n. 19/98, que estabeleceu as regras gerais pertinentes à reforma administrativa, foi suprimida a expressão “sob o mesmo título ou idêntico fundamento”, ampliando-se ainda mais a restrição referente ao cálculo dos acréscimos pecuniários devidos aos servidores públicos. 



    Merece destaque o art. 29 da referida Emenda Constitucional – conhecida como “emendão” –, o qual dispõe que os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos de aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-iam, a partir de sua promulgação, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção em excesso a qualquer título.



    (...)



    Afigura-se patente, por conseguinte, que o constituinte reformador pretendeu evitar que as vantagens funcionais fossem repetidamente calculadas umas sobre as outras, afastando o denominado “efeito cascata” ou “repicão”, em observância ao princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CR/88). 



    A meu sentir, a Carta Magna, ao proibir, em seu art. 37, inciso XIV, a superposição de vantagens pecuniárias, traz óbice intransponível a que as indenizações, gratificações ou adicionais percebidos venham a compor a base de cálculo dos acréscimos posteriormente concedidos. 



    Conclui-se, destarte, que, ante a expressa restrição imposta pela Emenda Constitucional 19/98, toda vantagem deve ser calculada sobre o vencimento do cargo efetivo, compreendido este como sendo o vencimento básico do cargo, excluídas as vantagens de caráter permanente. 



    Assim, tratando-se, os adicionais de serviço extraordinário e noturno, de vantagens percebidas pelo servidor, o termo “remuneração”, inscrito no art. 7º, XVI, da CR/88, deve ser compreendido como vencimento básico.



    (...)”



    Portanto, não há respaldo para a inclusão, na base de cálculo do adicional de serviço extraordinário devido ao demandante, dos valores referentes ao adicional de insalubridade percebido por ele. 



    Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a bem lançada sentença.



    Consoante emerge do excerto transcrito, a autoridade reclamada concluiu que o adicional de insalubridade percebido pelo reclamante não deve ser incluído na base de cálculo das horas extraordinárias, uma vez que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de vantagens ulteriores, devendo ser calculadas, todas as vantagens, tão somente sobre o vencimento básico do cargo.



    A Súmula Vinculante 16, por sua vez, possui a seguinte redação:  



    "Os arts. 7º , IV , e 39 , § 3º (redação da EC 19 /98), da Constituição , referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público".



    Ao aprovar o referido verbete vinculante, esta Suprema Corte reiterou o entendimento de que a garantia da percepção do salário mínimo diz respeito à totalidade da remuneração do servidor, e não ao seu vencimento básico.



    Não há, portanto, identidade material entre a Súmula Vinculante 16 - que trata do parâmetro a ser utilizado para a garantia da percepção do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, da CF, relativamente ao servidor público -, e a decisão reclamada - a qual versa sobre a base de cálculo a ser utilizada para a remuneração do serviço extraordinário -, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 16. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 2. In casu: a) A Súmula Vinculante 16 dispõe que a remuneração total do servidor não pode ser inferior ao salário mínimo; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que entendeu pela ausência de direito líquido e certo à percepção, por servidor afastado para o exercício de cargo diretivo de sindicato, de gratificações propter laborem. Não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a súmula vinculante tida por desrespeitada. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 14933 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª turma, DJe 07.4.2015)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que julgou improcedente pedido de inclusão de anuênio na base de cálculo das horas extraordinárias, sob o fundamento de que, para efeito de cálculo da hora extra, deve ser considerado o vencimento básico do servidor, excluídas eventuais vantagens, de modo a evitar o efeito cascata previsto no art. 37, XIV, da Constituição. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 16. A referida súmula não se refere ao art. 7º, XVI, da Constituição, que trata da remuneração do serviço extraordinário, mas, sim, ao parâmetro a ser considerado para se verificar o atendimento à garantia de “remuneração não inferior ao salário-mínimo”, prevista no art. 7º, IV, da Constituição, e de aplicação obrigatória aos servidores civis, por força do subsequente art. 39, § 3º (Precedentes). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015. (Rcl 42439 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.10.2020)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator